Tribunal: TJSP
Processo: 2266497-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recurso em liberdade – Deferimento – Impossibilidade – Denegatória fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Medida justificada pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal – Reconhecimento – Alegação de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recurso em liberdade – Deferimento – Impossibilidade – Denegatória fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Medida justificada pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é impetrante BRUNO GUSTAVO FRANÇA DE
CARVALHO e Paciente JOSELAINE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
22941 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2266497-17.2019.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
0001136.86.2017.8.26.0535
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Joselaine dos Santos
Habeas Corpus Tráfico ilícito de entorpecentes e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Recurso
em
liberdade

Deferimento

Impossibilidade
Denegatória fundamentada na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos
autorizadores da prisão preventiva
Medida
justificada pela necessidade de se assegurar a
aplicação da lei penal Reconhecimento Alegação
de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada
como coatora, no qual se insurge contra a negativa ao seu direito de
apelar em liberdade.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para garantir o direito de
recorrer em liberdade.
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000 - lauda 3/6
170/174).
Prestadas as informações (fls. 177/178,
180/215 e 216), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 218/226).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente e
corréus foram processados e condenados, como incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.8026/2003,
ao cumprimento de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com
pagamento de 593 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos, em
regime inicial fechado, na forma do artigo 69, do Código Penal, e
absolvidos de terem infringido o artigo 35, da Lei Antidrogas, nos termos
do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A respeitável sentença não padece de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, porquanto a reclamada vedação do direito de apelar em
liberdade impugnada está suficientemente fundamentada, podendo-se
recolher, sem qualquer esforço interpretativo, as razões utilizadas para a
conclusão adotada.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000 - lauda 4/6
“Os réus Dayane, Jonatas e Joselaine não poderão recorrer em
liberdade justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem
pública e aplicação a lei penal. Ademais, permanecem presentes os
requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados
(fls. 105/107), principalmente ante o indeferimento do recurso de Habeas
Corpus n.o 147.638 impetrado no STF que proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em indeferir a ordem e
tornar insubsistente a liminar implementada, nos termos do voto do
relator e por unanimidade, em sessão presidia pelo Ministro Marco Aurélio,
na conformidade da ata de julgamento e das respectivas notas
taquigráficas” (fls. 517/524). [vide fls. 165]
Evidenciada a prova da existência do
crime e da autoria, assim como os requisitos e pressupostos da preventiva
e na necessidade efetiva de se assegurar a aplicação da lei penal, não há
como se afastar a imprescindibilidade da adoção da medida extrema,
ainda que a paciente tenha “respondido” o processo solta.
Enfim, demonstrada e fundamentada a
preexistência do perigo de dano, legitimada está, de forma objetiva e
concreta, a indispensabilidade da segregação.
Como
bem
assentado
pela
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “É de clareza solar que a concessão de
benefícios para delinquentes perigosos ou sentenciados deve ser
precedida de grandes cautelas para que não se exponha a sociedade a
grave risco. Não podem os Poderes Públicos agir de forma
irresponsável e inconsequente, como se a soltura prematura de
perigosos delinquentes não pudesse ferir a ninguém. Vive-se no mundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000 - lauda 5/6
real, no Planeta Terra, no Brasil. (...) É evidente que a concessão do
favor legal, consistente na concessão da benesse da prisão em
residência particular (ou prisão domiciliar), por óbvio não decorre da
mera circunstância de ser a ré, cujo custódia cautelar se mostrou
necessária, mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. É até intuitivo que tal benesse estaria condicionada à
demonstração efetiva e inquestionável da imprescindibilidade da
prisão em residência particular (ou prisão domiciliar ) para bem
cuidar da referida criança, e da compatibilidade da conduta da ré com
a referida benesse excepcional. In casu, a questão foi examinada pelo i.
representante do Ministério Público de 1a Instância, bem como pela
digna autoridade apontada como coatora, que têm conhecimento
direto do caso, e a entenderam inadequada, por indemonstrada a
referida imprescindibilidade. A gravidade dos fatos imputados,
inclusive no que concerne ao modus operandi do crime, demonstra
objetivamente que em liberdade age a paciente de modo que não
atende aos interesses de seus filhos menores. Em tais circunstâncias
não é possível falar em coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder , conforme a fórmula constitucional
(art. 5o, inciso LXVIII).” (fls. 37).
Anote-se, ainda, a inexistência de afronta
ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2266497-17.2019.8.26.0000 - lauda 6/6
diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e a por ordem judicial
fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)